Tribunal: TJPA
Processo: 0805935-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805935-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLI VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

PROCESSO N.º 0805935-26.2020.8.14.0000

PACIENTE: MARLI VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA – advogado

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que manteve a custódia cautelar da paciente, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no período de 21 a 23 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gomdim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

PROCESSO N.º 0805935-26.2020.8.14.0000

PACIENTE: MARLI VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA – advogado

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo advogado José Antônio Lima Ferreira em favor da paciente
MARLY VIEIRA DOS SANTOS
, processada no âmbito do juízo impetrado, pela prática delitiva de tráfico de entorpecentes.

Informa o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 26 de fevereiro do corrente, pela suposta prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pleiteia a revogação da prisão preventiva em face da paciente, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, eis que a coacta é ré primária, tem bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, bem como sua custódia preventiva não foi suficientemente fundamentada, conforme previsão legal prevista no art. 93, IX da Constituição Federal.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão em favor do paciente.

Com base nesses argumentos, pede a concessão da liminar para o fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que por estar afastada de suas funções judicantes desde o dia 25/05/2020, o feito foi à relatoria da desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou que os autos viessem à minha relatoria por prevenção aos habeas corpus de números 0804599-21.2019.8.14.0000 e 0801563-68.2019.8.14.0000, por mim julgado.

Aceito a prevenção, nos termos do disposto no artigo 116, § 4º do Regimento Interno do TJ/PA.

Regularmente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 19/06/2020, indeferi a liminar requerida, solicitei informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do
custos legis
para exame e parecer.

O magistrado
a quo
informou que a paciente foi presa em flagrante pela prática delitiva de tráfico de entorpecente, fato ocorrido no dia 26 de fevereiro do corrente ano, quando foi encontrado dentro de uma geladeira 896 gramas de maconha, 01 grama de crack e 09 munições de pistola 380 da marca CVC.

Relata o magistrado que por ocasião da audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão, indeferiu pedido de liberdade provisória em favor da paciente, tendo nesse mesmo dia convertido o flagrante em prisão preventiva.

Refere o magistrado, que reanalisou a necessidade da manteça da prisão preventiva, bem como a coacta foi devidamente notificada no dia 05 de maio do corrente ano para apresentar defesa escrita, bem como dia 24 de junho de 2020, fora designada audiência de instrução e julgamento a ser realizada por vídeo conferência.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

V O T O

A impetração cinge-se à falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, na ausência de justa causa para a mantença da coacta custodiada cautelarmente, uma vez que ausentes os requisitos necessários à sua decretação, possui condições subjetivas, eis que é ré primária e de bons antecedentes. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

No tocante à fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva em face da paciente, pontuo não ser ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema. In casu a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. É o que depreende das várias decisões que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva em face da coacta acostada ao processo eletrônico.

Indubitável, portanto, que o magistrada sentenciante cumpriu o que determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que diz que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas, sob pena de nulidade, eis que a decisão teve fundamentação idônea, atendendo, assim, os preceitos legais estabelecidos no ordenamento jurídico pátrio que resguardam a imposição da medida de exceção.

A esse respeito, trago à colação trecho de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim abordou o tema:

(...)

- Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento de direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado, notadamente por inexistir qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse a revogação da custódia cautelar, tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

- Persistindo os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, como consignou o magistrado singular, inexiste constrangimento na utilização de fundamentos que justificaram a imposição da custódia cautelar na prolação da sentença para negar o direito de apelar em liberdade, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que teve vários pedido de revogação da segregação antecipada indeferidos, permanecendo preso durante todo o curso do processo.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 297.267/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 10/09/2014)

Ademais, a prisão provisória também se encontra justificada, ante a relativa quantidade de entorpecentes encontrada na residência onde se encontrava a paciente.

Por outro lado, não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis à recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse sentido:

(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Referente ao pleito para que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

“(...)

7. Não obstante, as circunstâncias descritas e que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

8. Ordem não conhecida.

(HC 442.064/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/07/2020